Tribunal: TJMT
Processo: 1014447-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por LUCIANA ORTEGA ZANATTA RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000845-65.2020.8.11.0023, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
O agravante defende que o fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, posto que deve ser aplicado ao caso em comento não só o direito, mas princípios constitucionais e o próprio art. 99 e parágrafos do novo Código de Processo Civil, que o resguarda.
Aduz, ainda, que a manutenção da decisão agravada impõe um evidente prejuízo, qual seja, o indeferimento da petição inicial, isso porque não tem qualquer condição econômico-financeira para arcar com as despesas do processo, obstaculizando o acesso à justiça.
Pautado nesses argumentos, requer a concessão de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem recolhimento das custas processuais (id. 49688963).
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Conforme relatado, a parte agravante busca a concessão do efeito ativo para determinar suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.
A priori, entende-se que tal medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o fumus boni iuris.
Isso porque, extrai-se da documentação juntada aos autos que a parte agravante possui rendimentos tributáveis anuais no importe de R$ 70.098,07 (setenta mil e noventa e oito reais e sete centavos), consoante Recibo de Entrega de Declaração de Ajuste Anual (id. 49688960), o que por si só, a meu ver, não dá ensejo à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:
EMENTA.RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.
(N.U 1012236-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019)
Sendo assim, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a necessidade de reforma da decisão agravada, uma vez que, conforme demonstrado, ausente o requisito da probabilidade do direito.
Ante o exposto, não concedo o efeito ativo pleiteado, mantendo inalterada a decisão agravada.
Dê-se ciência da presente decisão ao juiz de piso, para a adoção das medidas eventualmente cabíveis.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora